Tribunal: TJMT
Processo: 1027293-79.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027293-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JESSICA DOS SANTOS MORAES SILVA - CPF: 009.785.161-25 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. LESÕES NO TORNOZELO DIREITO. SEQUELAS LEVES. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416/STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação Cível interposta por segurada contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, por ausência de comprovação de redução da capacidade laboral. A autora, enfermeira, sofreu acidente de trajeto em 27.4.2023, resultando em lesões no tornozelo direito, alegando sequelas que lhe causariam limitação funcional. O juízo de origem, com base no laudo pericial, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa e negou o benefício.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente de trajeto ensejam a concessão de auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, considerando o laudo pericial que concluiu pela inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

III. R
azões de decidir

3. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresenta sequelas que impliquem redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. No caso concreto, o laudo pericial atestou que, embora a autora apresente leve redução da amplitude de movimentos no tornozelo direito, a sequela é inferior aos parâmetros descritos no Anexo III do Decreto 3.048/99, não implicando redução funcional relevante para o exercício da atividade de enfermeira.

5. Constatou-se que a apelante compareceu à perícia caminhando normalmente, sem uso de órteses, relatando melhora significativa da dor após fisioterapia e prática regular de exercícios físicos, inclusive ciclismo, sem limitações funcionais.

6. A mera presença de sequela anatômica não basta para a concessão do benefício, sendo imprescindível a demonstração de repercussão funcional sobre a capacidade laborativa. A perita judicial, profissional imparcial e de confiança do juízo, fundamentou tecnicamente a inexistência dessa repercussão.

7. O Tema 416 do STJ não dispensa a comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, razão pela qual não se aplica quando o conjunto probatório, notadamente o laudo técnico, aponta ausência de limitação laboral.

8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem aplicado o
distinguishing
quando, a despeito da existência de sequelas, não se verifica incapacidade laborativa apta a justificar o benefício.

9. Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade por gratuidade da justiça.

IV. D
ispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitual, decorrente de acidente de qualquer natureza. 2. A mera constatação de sequela anatômica sem repercussão funcional não enseja o benefício previdenciário. 3. O Tema 416 do STJ não se aplica quando o laudo pericial, de forma clara e fundamentada, afasta a existência de redução da capacidade laboral.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/91, art. 86; Decreto 3.048/99, Anexo III; CPC,
arts
. 85, §§2o, 3o e 11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional
d
o Seguro Social - I
NSS
.

A autora, ora apelante, ajuizou ação previdenciária pleiteando a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento de auxílio-doença, alegando que, em 27
.
4
.
2023, sofreu acidente de trajeto quando conduzia sua motocicleta e foi atingida por outro veículo, resultando em lesões graves no tornozelo direito, necessitando de procedimentos cirúrgicos.

Afirmou que as sequelas reduziram sua capacidade laboral, impedindo-a de exercer plenamente suas atividades como enfermeira. Inicialmente, recebeu auxílio-doença (NB 643.568.475-1), cessado em 15
.
10
.
2023, sustentando que o perito do INSS desconsiderou suas limitações ao não recomendar a continuidade do benefício.

No curso do processo, foi realizada perícia médica judicial, tendo a perita nomeada pelo juízo concluído que, embora a autora apresentasse leve redução na amplitude dos movimentos de flexão plantar e dorsiflexão e de inversão e eversão do pé direito, tal sequela seria inferior ao crivo descrito nos quadros do Anexo III do Decreto 3.048/99, não havendo redução da capacidade laboral legalmente relevante.

O magistrado de primeiro grau, fundamentando-se no laudo pericial, julgou improcedentes os pedidos, por entender que a autora não faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, uma vez que não restou comprovada a redução da capacidade laboral para o desempenho de sua atividade habitual.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que possui sequelas decorrentes de luxação do tornozelo direito, fratura de pilão com fragmento grande e acometimento articular, lesão ligamentar do
fíbulo
talar anterior e
tibiofibular
anterior, lesão do deltoide e lesão grave lateral do
dômus
talar, tendo sido submetida a procedimentos cirúrgicos.

Argumenta que lesões no tornozelo podem desencadear dores crônicas, inchaços, rigidez, fraqueza muscular e instabilidade, prejudicando até mesmo as atividades mais simples do cotidiano. Defende que o tornozelo é fundamental para o equilíbrio durante a locomoção, sendo incontestável a relevância do membro no desempenho motor diário.

Alega que não possui mais a mesma mobilidade que desenvolvia antes do infortúnio, obtendo dificuldades em se locomover, o que impacta diretamente em sua atividade laboral como enfermeira, que exige ortostasia por longo período, deambulação constante e permanência em posições desconfortáveis.

Questiona o laudo pericial, apontando contradições nas conclusões da perita, que atestou redução de amplitude de movimentos ao mesmo tempo em que afirmou não haver redução da capacidade laboral. Invoca o Tema 416 do STJ, argumentando que mesmo sequelas mínimas dariam direito ao auxílio-acidente.

Requer a reforma da sentença para que seja concedido o auxílio-acidente.

O
apelado
,
apesar de
devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de opinar a respeito do mérito
, por não vislumbrar interesse público que justificasse sua atuação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente à apelante, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trajeto ocorrido em 27
.
4
.
2023.

Inicialmente, cumpre destacar que o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Conforme se depreende do dispositivo legal, são requisitos para a concessão do benefício: (i) qualidade de segurado; (
ii
) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (
iii
) redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e (
iv
) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em análise, é incontroversa a ocorrência do acidente de trajeto em 27
.
4
.
2023, bem como a consolidação das lesões após o tratamento médico e fisioterápico realizado pela apelante. A questão controvertida reside na existência ou não de sequela que implique redução da capacidade laboral da autora para o exercício de sua atividade habitual como enfermeira.

Sobre este ponto, o laudo pericial elaborado pela médica nomeada pelo juízo
(Id 315821867)
, foi conclusivo ao afirmar que, embora a apelante apresente leve redução na amplitude dos movimentos de flexão plantar e dorsiflexão e de inversão e eversão do pé direito, tal sequela é inferior ao crivo descrito nos quadros do Anexo III do Decreto 3.048/99, não havendo redução da capacidade laboral legalmente relevante.

A perita constatou que a autora compareceu à perícia caminhando normalmente, sem necessidade de apoio de órteses ou terceiros, apresentando-se lúcida e bem orientada. No exame físico, verificou a presença de cicatriz cirúrgica na região maleolar lateral e medial do pé direito, ausência de sinais de inflamação local, leve redução da amplitude de movimento do tornozelo direito, ausência de sinais de desuso do membro ou hipotrofia muscular da região afetada, e força normal no pé direito.

Importante destacar que a perita considerou o histórico ocupacional da apelante como enfermeira, bem como suas alegações de que sente dores no tornozelo direito nos dias em que está de plantão no hospital. Contudo, observou que a autora relatou pedalar bicicleta duas vezes por semana como atividade física regular, sem sentir dor ao realizar o exercício, e que durante o período em que fez fisioterapia, a dor teve melhora significativa, a ponto de ser "quase imperceptível".

A apelante questiona o laudo pericial, apontando suposta contradição nas conclusões da perita, que atestou redução de amplitude de movimentos ao mesmo tempo em que afirmou não haver redução da capacidade laboral. Contudo, não há contradição nessa conclusão, pois a mera existência de redução na amplitude de movimentos não implica, necessariamente, redução da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual.

Com efeito, a perita foi clara ao afirmar que a sequela apresentada pela autora é inferior ao crivo descrito nos quadros do Anexo III do Decreto 3.048/99, que estabelece os parâmetros para avaliação da redução da capacidade laborativa para fins de concessão do auxílio-acidente. Ou seja, embora exista uma leve redução na amplitude dos movimentos, esta não é suficiente para caracterizar redução da capacidade laboral legalmente relevante.

A apelante invoca o Tema 416 do STJ, que estabelece que
:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Contudo, é importante esclarecer que o entendimento firmado pelo STJ não dispensa a comprovação da redução da capacidade laboral, ainda que mínima, para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.

No caso em análise, o laudo pericial foi categórico ao afirmar que não há redução da capacidade laboral da autora para o exercício de sua atividade habitual como enfermeira. A perita considerou as peculiaridades da profissão da apelante, que exige ortostasia por longo período, deambulação constante e permanência em posições desconfortáveis, mas concluiu que as sequelas apresentadas não comprometem o desempenho dessas atividades.

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o instituto do
distinguishing
quando verificada a ausência de incapacidade laboral, afastando a incidência do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

Cabe ressaltar que a prova pericial, elaborada por profissional de confiança do juízo, dotado de conhecimentos técnicos específicos, goza de presunção de veracidade e imparcialidade. No caso, a perita fundamentou adequadamente suas conclusões, baseando-se não apenas no exame físico realizado, mas também nos documentos médicos apresentados e nas próprias declarações da autora.

A apelante argumenta que lesões no tornozelo podem desencadear dores crônicas, inchaços, rigidez, fraqueza muscular e instabilidade, prejudicando até mesmo as atividades mais simples do cotidiano. Contudo, tais alegações genéricas não são suficientes para infirmar as conclusões do laudo pericial, que avaliou especificamente o caso concreto da autora e concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral.

Quanto à alegação de que o tornozelo é fundamental para o equilíbrio durante a locomoção, sendo incontestável a relevância do membro no desempenho motor diário, não há dúvida sobre a importância desse membro para as atividades cotidianas. Contudo, o que se discute no presente caso não é a importância do tornozelo em si, mas se as sequelas apresentadas pela autora implicam redução de sua capacidade laboral para o exercício de sua atividade habitual como enfermeira, o que, conforme o laudo pericial, não ocorre.

A apelante sustenta ainda que não possui mais a mesma mobilidade que desenvolvia antes do infortúnio, obtendo dificuldades em se locomover. Contudo, tal alegação contrasta com as observações da perita, que constatou que a autora compareceu à perícia caminhando normalmente, sem necessidade de apoio de órteses ou terceiros, e que relatou pedalar bicicleta duas vezes por semana como atividade física regular, sem sentir dor ao realizar o exercício.

Ademais, a perita observou que a autora continua trabalhando no mesmo local e função da época do acidente, o que corrobora a conclusão de que as sequelas apresentadas não comprometem o desempenho de sua atividade habitual como enfermeira.

Portanto, não havendo comprovação de que as sequelas decorrentes do acidente implicam redução da capacidade da autora para o trabalho que habitualmente exercia, não há como reconhecer o direito ao benefício de auxílio-acidente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça à apelante, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025